Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012110-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. L. A. (AGRAVANTE), BEATRIZ CAMPOS LYRA - CPF: 722.026.961-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ CAMPOS LYRA - CPF: 722.026.961-72 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS – RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – RISCO DE PREJUÍZO –

MEDICAMENTO À BASE DE "CANABIDIOL" (200MG/ML) – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O Autor é uma criança de 09 (nove) anos de idade, já submeteu a diversos tratamentos multidisciplinares, apresenta crises frequentes (agressividade) e já se submeteu a tratamento com diversos medicamentos de primeira escolha, sem sucesso, motivo pelo qual foi recomendado o uso do Canabidiol 200 mg/ml, em caráter de urgência, o que conduz à conclusão de que este é necessário à preservação da saúde e vida do Requerente.

I- O fato de o remédio não se encontrar no rol da ANS e ser utilizado em ambiente domiciliar é irrelevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não exonera o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que seja ministrado fora do hospital, como se infere do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.o 1.903.810/SP, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021